Tribunal: TJBA
Processo: 8012291-07.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-11
Data de publicação: 2025-08-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8012291-07.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: MUNICIPIO DE CANAPOLIS Advogado(s): FABIO DA SILVA TORRES AGRAVADO: DANIELA DOS SANTOS NUNES Advogado(s):STELITA BARBOSA DE CARVALHO OLIVEIRA ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. REEXAME DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS. I. Caso em exame 1. Recurso de embargos de declaração oposto contra acórdão que, em sede de agravo de instrumento, manteve decisão de primeiro grau que determinou a lotação de servidora pública, com graduação em Biomedicina, em função compatível com sua qualificação, em execução de título judicial transitado em julgado. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ou outro vício ao: (i) concluir que a determinação de lotação em função compatível não violou a coisa julgada e o princípio da congruência, mas buscou conferir eficácia material ao título executivo; e (ii) afastar a exigência de inscrição no Conselho Regional de Farmácia, prevista em lei municipal, com base no edital do concurso ("Conselho Competente") e no princípio do venire contra factum proprium. III. Razões de decidir 3. Os embargos de declaração se prestam a sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando ao reexame do mérito ou ao inconformismo com o resultado do julgamento. 4. O acórdão enfrentou de forma expressa a alegação de violação à coisa julgada e ao princípio da congruência, consignando que a decisão agravada buscou dar efetividade material ao comando sentencial, assegurando que a nomeação da servidora não se tornasse ato meramente formal. 5. Da mesma forma, o acórdão analisou a questão da exigência de inscrição no Conselho Regional de Farmácia, destacando que o edital previa registro no "Conselho Competente" (no caso, o Conselho Regional de Biomedicina) e que a alegação do ente público nesta fase processual configurava comportamento contraditório (venire contra factum proprium). 6. A discordância do embargante com as conclusões do julgado, por ter o acórdão adotado tese jurídica que lhe foi desfavorável, não configura vício a ser sanado por meio de embargos de declaração. IV. Dispositivo e tese 7. Embargos de declaração não acolhidos. Tese de julgamento: "O acórdão que analisa e decide, com fundamentos explícitos, as questões relativas à efetividade do título executivo e à qualificação da servidora nomeada, não padece de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, sendo inviável a rediscussão do mérito em sede de embargos de declaração." Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp n. 1.967.663/CE, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, j. 26.03.2025; STJ, EDcl no AgInt no AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.390.431/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 17.02.2025. Vistos, relatados e discutidos os autos dos Embargos de Declaração no Agravo de Instrumento nº 8012291-07.2025.8.05.0000, em que figura como embargante MUNICIPIO DE CANAPOLIS e como embargado(s) DANIELA DOS SANTOS NUNES. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, pelas razões a seguir expendidas.